Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL AOS PATRONOS DESTITUÍDOS. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RESERVA NOS PRÓPRIOS AUTOS. LEGITIMIDADE. ESTATUTO DA OAB (ART. 22, §4o). DECISÃO MANTIDA.

1. Verificado que a questão relativa ao direito que assiste aos patronos destituídos de receber os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais como remuneração ao trabalho que desempenharam no processo originário foi discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizado o reexame da matéria, porque acobertada pelo manto da preclusão.

2. A Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, podendo o pedido de reserva de honorários ser formulado pelo causídico nos mesmos autos em que atuou, bastando a juntada do respectivo contrato de honorários em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório para se garantir o direito à reserva.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.